Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-47.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1010038-47.2018.8.11.0000
Impetrante: ADALBERTO DE SOUZA LIMA
Impetrado: ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ADALBERTO DE SOUZA LIMA, contra ato do ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, que rejeitou liminarmente os Embargos do Devedor, em razão da ausência de garantia do juízo, argumentando possuir direito líquido e certo quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos de n.o 8084965-27.2016.811.0001, em razão de serem oriundos de conta poupança.
Argumenta o Impetrante que o Magistrado a quo não decidiu com acerto, visto que quantia depositada em poupança é absolutamente impenhorável na forma da lei.
Diante desses fatos, o Impetrante requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para determinar a imediata liberação da quantia já penhorada de R$ 490,57 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) e a sua imediata restituição. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar vindicada.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ - autorização de penhora sobre quantia depositada em conta poupança - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Por outro lado, verifico que as razões expostas são capazes apenas de motivar o recebimento deste writ, mas não de ensejar o deferimento da liminar vindicada, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 7.o, III, da Lei n.o 12.016/2009.
Assim é porque resta ausente prova pré-constituída de que os valores retidos são oriundos de conta poupança utilizada apenas para o fim a que se destina – reserva financeira para subsistência do devedor e de sua família -.
Necessário ressaltar que para gozar da impenhorabilidade, não pode haver movimentação diária na conta poupança, justamente para que a finalidade da norma seja alcançada, que é economizar, resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.
É cediço que a jurisprudência pátria tem permitido o bloqueio de valores em conta poupança utilizada como se conta corrente fosse desvirtuando a natureza que o legislador pretendeu preservar ao confeccionar a Lei n.o 11.382/2006.
Portanto, descurando-se o Impetrante de comprovar que o montante fora bloqueado em conta poupança utilizada apenas para essa finalidade, não há se falar em qualquer ilicitude do bloqueio.
Registre-se, ainda, que a medida mandamental, por sua inerente celeridade, deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis e provas pré-constituídas, a teor do disposto na Lei 12.016/2009, não cabendo dilação probatória,
No mesmo sentido:
PENHORA EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída para o exame da ameaça de abuso ou ilegalidade contra direito líquido e certo, não cabendo dilação probatória, em razão da urgência no provimento. A falta de comprovação, pela Impetrante, de que a conta bancária penhorada se destina exclusivamente à poupança, impede o exame acerca da legalidade do ato atacado frente às limitações do art. 649 , X do CPC . Inteligência dos art. 6o da Lei no 1.533 /51 e Súmula 415 do C. TST.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DE O EXECUTADO PROCEDER À COMPROVAÇÃO OPORTUNA - MOVIMENTAÇÕES CONTINUADAS EM CONTA COM RUBRICA DE POUPANÇA DISSONANTES DA RESERVA DE VALORES - NÃO INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. I- Nos termos do art. 854, §§ 3o e 5o, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados por meio da ferramenta BacenJud, sob pena de conversão da indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, acompanhada da transferência para conta judicial; II- A existência continuada de saques, transferências e pagamentos na conta com rubrica de poupança desvirtua a essência desta espécie de conta bancária, atinente à reserva e proteção de valores, pelo que permitida a penhora dos ativos financeiros nela depositados, não incidindo a proteção do art. 833, X, do CPC.
(TJ-MG - AI: 10024095745964002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/0020, Data de Publicação: 05/02/2020)
Destarte, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade apontada coatora, não restando preenchido os requisitos autorizadores previstos no inciso III do artigo 7.o da Lei o. 12.016/2009.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA